Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000502-41.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.
EMBARGADA: ERICA PEREIRA DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal vindicada.
Aduz que não foram sopesados os fundamentos aventados no recurso quanto ao “fato de que a autora/agravada não ficará sem o conserto do extravasamento, tendo em vista que a corré Ávida Construtora realizará o mesmo, até porque a ela incumbe tal responsabilidade”, de modo que não teria qualquer responsabilidade sobre a obrigação imposta à decisão agravada (id. 31831483).
No entanto, o decisum lançado no Id. 30309454 é claro ao registrar que “carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com a manifestação da agravada, como também da outra demandada, além de eventuais documentos que serão apresentados”, de modo que não se vislumbrou qualquer irregularidade de pronto aferível, deixando para o mérito a análise mais acurada.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Intimem-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para a devida inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 02 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora